Tribunal: STF
Processo: RE 73250
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DE
EXAME DO TEMA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE
DE FATO ENTRE CONCUBINOS. BEM DE CONCUBINA, ADQUIRIDO DURANTE A
VIGENCIA DA SOCIEDADE, CONSIDERADO PARA O CALCULO DE SUA QUOTA.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 380. RECURSO NÃO CONHECIDO.